Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-58.2016.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000609-58.2016.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIZEU MORAIS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL, CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, ALONSO REIS SIQUEIRA FREIRE

APELADO: ALFA DIAS ALVES PUBLIO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. ARRENDAMENTO RURAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO EMBARGÁVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

1
. A oposição de embargos fundados em supostas omissões em torno de questões que foram enfrentadas e fundamentadamente decididas denuncia a inapropriada utilização desta espécie de recurso e o caráter protelatório de seu manejo, com o fim de retardar o cumprimento do julgado.

2
. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela intrínseca à decisão judicial, que se configura quando certo ponto da decisão contraria outro ponto da própria decisão. Já a
contradição
entre a decisão e a tese da parte não desafia embargos de declaração, autorizando apenas, se for o caso, o cabível recurso vertical.

Embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos nos autos do processo 8000609-58.2016.8.05.0198, em que é embargante ELIZEU MORAIS DE ANDRADE e em que é embargada ALFA DIAS ALVES PUBLIO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça